Tribunal: TCU
Processo: 033.762/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6871/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, em julgar as contas dos responsáveis a seguir indicados regulares e dar-lhes quitação plena, além de encaminhar cópia desta deliberação à Caixa de Construções de Casas para o Pessoal da Marinha - CCCPM e ao Centro de Controle Interno da Marinha - CCIMAR, sem prejuízo de dar ciência da seguinte impropriedade, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.762/2018-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Marcelo Pereira de Carvalho (XXX.621.057-XX); Marcus Vinicius Lima de Souza (XXX.626.207-XX); Reginaldo da Costa Machado (XXX.057.817-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Caixa de Construção de Casas para o Pessoal da Marinha - CCCPM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.6. Representação legal: Jose Augusto Correia Neto e outros, representando Caixa de Construção de Casas Para o Pessoal da Marinha. 1.7. Ciência: 1.7.1. à Caixa de Construções de Casas para o Pessoal da Marinha que a elaboração do Plano de Trabalho do Pregão Eletrônico 7/2015 e posterior celebração do Contrato 78000/2015-010/00, com a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor e Trabalhador - Abradecont, para o fornecimento de mão-de-obra com o objetivo de suprir a carência de servidores públicos da autarquia na realização de serviços finalísticos, afrontou o art. 1o, § 2o, do Decreto 2.271/1997, vigente à época, e, também, o art. 3o, inciso IV, do Decreto 9.507/2018.